Tribunal: TJMT
Processo: 1000488-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000488-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE - CPF: 108.346.801-49 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NO ACÓRDÃO EDITADO – DIVERGÊNCIA DA MATÉRIA CONTIDA NO ACORDÃO COM O TEMA DO RECURSO INTERPOSTO
–
EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

Verificado erro no acórdão impugnado impõe-se o acolhimento dos embargos declaratórios, para o fim de sanar a irregularidade apontada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARIZETE NEVES DA CRUZ SODRE
contra o Acordão de ID no 128243748 exarado por esta Colenda Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, que não conheceu do Recurso Cível Inominado interposto pela parte embargante.

Em suas razões recursais a parte embargante alega que existe contradição no acórdão impugnado, uma vez que,
não considerou aspectos fáticos jurídicos retratados nos autos.

Na certidão de ID no 128954177, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Pois bem.
Após detido exame dos autos,
chego à conclusão de que
os presentes
embargos declaratórios devem ser acolhidos
,
para o fim de
revogar a decisão anteriormente lançada nos autos
, isto diante do notório erro material constante na decisão lançada no ID no 128243748, evidenciando equívoco judicial no julgamento recursal, circunscrito à contrariedade existente entre a decisão vergastada e a matéria recursal,
motivo pelo qual, tenho que deve ser declarada a nulidade do julgado, devendo ser realizado novo julgamento.

Conclusão

Por tais razões,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para o fim de
declarar nulo o julgamento constante no ID no 128243748
para que novo julgamento seja proferido pelo Colegiado, determinando a inclusão do presente feito em pauta de julgamento desta E. Turma Recursal Única.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022